Tribunal: TJMT
Processo: 1005669-05.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005669-05.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Perda ou Modificação de Guarda]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO), EVERTON DE PAULA RODRIGUES - CPF: 049.714.871-40 (AGRAVANTE), TALINE DA SILVA MENDES - CPF: 010.800.882-70 (AGRAVADO), A. E. M. R. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DA GUARDA C/C ALIMENTOS – GRATUIDADE DA JUSTIÇA –HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE POBREZA – BENEFÍCIO INDEFERIDO – RECURSO DESPROVIDO.

“A situação de miserabilidade alegada na declaração de pobreza acostada aos autos, em razão de circunstâncias objetivas relacionadas à natureza da
causa, aliado ao elevado valor do patrimônio a ser partilhado, não indica concretamente que a agravante/empresária, se encontra no aventado estado de hipossuficiência.”
(TJMT, Ag 1010834-38.2018.8.11.0000, Rel. Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, julgado em 23/01/2019)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021